Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-05.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE SUCUMBÊNCIA. § 2o DO ART. 85 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CAUSA. ISENÇÃO QUANTO A CUSTAS REMANESCENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Segundo o § 2o do art. 85 do CPC, “Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente”, pelo que se afigura acertada a condenação do Apelante ao rateio do valor das custas processuais e honorários advocatícios, devendo, contudo, ser ressalvada a isenção de pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC.
2 - Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, deve o valor atualizado da causa constituir-se em base de incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios, nos termos da parte final do § 2o do art. 85 do CPC.
Apelação Cível parcialmente provida.